Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), resistência (art. 329 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto. A defesa sustenta a insuficiência de provas, a legítima defesa e a aplicação do princípio da consunção para que o crime de desacato seja absorvido pelo de resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os crimes de resistência, desacato e ameaça foram devidamente comprovados e (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais, quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, possui presunção de veracidade e é suficiente para embasar a condenação, especialmente quando não há prova concreta que a contradiga.
4. O crime de desacato se configura pelo dolo genérico de menosprezar, afrontar ou desrespeitar a função pública, sendo irrelevante o estado emocional do agente no momento da conduta.
5. O delito de resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, não se exigindo que a resistência impeça ou frustre o ato funcional.
6. A ameaça, sendo crime formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente em concretizá-la.
7. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência não se justifica quando ambos são praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, devendo ser considerados crimes independentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra dos policiais, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos de prova, possui presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação.
O crime de desacato exige apenas o dolo genérico de desrespeitar o funcionário público no exercício da função, sendo irrelevante o estado emocional do agente.
O delito de resistência caracteriza-se pela oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente de frustrar o ato funcional.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples comunicação da promessa de mal injusto e grave à vítima.
O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de desacato e resistência quando praticados com desígnios autônomos, devendo ser punidos separadamente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, 329 e 331; Código de Processo Penal, art. 386, III, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; STJ, AgRg no AREsp 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2020.